Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-49.2020.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-49.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), CARLOS VILELA - CPF: 317.858.081-68 (APELADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), VALDIVINO GONCALVES - CNPJ: 06.329.813/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO GONCALVES - CPF: 065.172.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEIS – EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – ÔNUS DEVIDO A QUEM DEU CAUSA A DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar penhora de imóvel em ação executória ajuizada pelo ora apelante, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois foi quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Não oferecido resistência e tendo apresentado anuência ao levantamento da penhora, deve ser aplicada ao apelante/embargado, a benesse prevista no art. 90, § 4o do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1000061-49.2020.8.11.0036

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

CARLOS VILELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO
S.A.
em busca da reforma parcial da sentença proferida pelo MMo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
Dr.
Aroldo José Zonta Burgarelli
, que nos autos de Embargos de Terceiro no. 1000061-49.2020.8.11.0036, opostos pelo apelado (
CARLOS VILELA)
, ao homologar o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, julgou extinto o processo nos termos do art. 487, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil e condenou o embargado (apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo concedida a redução pela metade (5%) em face da aplicação da benesse prevista no art. 90, § 4o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 127413167) o apelante aduz que
“não deu causa à penhora de forma irregular, pois os imóveis se encontravam e ainda se encontram em nome do executado Valdivino Gonçalves perante o CRI da Comarca de Guiratinga/MT, sem qualquer averbação nas matrículas pelo Embargante/Recorrido, conforme se faz prova pelas cópias de matriculas juntadas pelo próprio embargante...” - sic
.

Acrescenta que
“quem deu causa a ação foi estritamente o Recorrido/Embargante, pois o Embargado/Recorrente não tem recursos para adivinhar que o imóvel foi vendido a terceiro, eis que, conforme documentação juntada pelo próprio Embargante, a propriedade ainda se encontra em nome de Valdivino Gonçalves” – sic.

Invoca o princípio da causalidade para afastar o ônus sucumbencial ao argumento que
“a própria irresponsabilidade do Recorrido criou esse constrangimento da penhora, afinal, não se trata de compra e venda recente, passaram-se mais de 38 (trinta e oito) anos da relação jurídica e mesmo assim o Recorrido/ Embargante manteve-se inerte em sua obrigação registral” - sic.

Afirma ainda que
“agiu de boa-fé e não ofereceu resistência à desconstituição da penhora sob os bens, assim, não há o que se falar em condenação em honorários advocatícios de sucumbências ou custas processuais”
. Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para determinar a conversão da condenação nos ônus sucumbenciais em desfavor do apelado.

Nas contrarrazões (Id 127413170), o apelado assevera que
“em 17/12/2019, requereu o registro da Escritura de Compra e Venda dos imóveis junto ao RGI de Guiratinga-MT, requerimento anexo, antes mesmo dos registros das penhoras discutidas neste processo, feitas em 27/12/2019 (R-05-2.648 e R-04-3.149 - matrículas). Todavia, o cartório de registro de imóveis desta comarca não procedeu de forma correta e fez o registro das penhoras antes do registro da escritura de compra e venda”
.

Argumenta que “considerando a procedência da ação e que o apelado não deu causa à ação, os encargos de custa e taxas judicias, bem como os honorários de sucumbência devem ser suportados pela parte embargada, ora apelante”. Postula assim o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Certificado o preparo (Id 127608668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro no. 1000061-49.2020.8.11.0036, opostos pelo apelado (
CARLOS VILELA)
, em que o juízo
a quo
, ao homologar o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial, julgou extinto o processo nos termos do art. 487, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil e condenou o embargado (apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo concedida a redução pela metade (5%) em face da aplicação da benesse prevista no art. 90, § 4o do Código de Processo Civil.

Inconformado com a condenação sucumbencial, o apelante sustenta não ter dado causa, ao argumento de que a penhora se deu de forma regular, em imóveis em nome do executado perante o Cartório competente.

Atribuiu à responsabilidade de dar causa à ação para o próprio apelado, mediante a assertiva de que não tem como
“adivinhar que o imóvel foi vendido a terceiro”
, estando o bem em nome do executado. Afirma ainda que
“agiu de boa-fé e não ofereceu resistência à desconstituição da penhora sob os bens”.

Lado oposto, o apelado aduz que não deu causa a ação, e afirma que requereu o registro da Escritura de Compra e Venda dos imóveis junto ao Cartório da comarca de Guiratinga/MT “
antes mesmo dos registros das penhoras discutidas neste processo”.

Logo, oportuno breve síntese acerca da origem dos fatos que desencadearam o presente recurso apelatório.

O apelante (Banco Bradesco S.A) aforou ação de execução de titulo extrajudicial no 0000857-33.2015.8.11.0036, em desfavor de Valdivino Gonçalves - ME (pessoa jurídica) e Valdivino Gonçalves (pessoa física), em busca da satisfação de empréstimo bancário pendente de pagamento por parte do referido executado.

Sem aceno ao pagamento e infrutíferas diligências de bloqueios sobre ativos financeiros ou bens móveis, o Banco exequente requereu (20/03/2019) a penhora do percentual de 50% da fração ideal sobre três imóveis (Id 66302442), sendo o pedido deferido (21/03/2019), diligência junto ao cartório competente em 16/12/2019 (Id 66302442- pág.159) e materializado as penhoras nas respectivas matriculas em 27/12/2019 (Id 66302442 - pág.183/184).

Embargos de Terceiro (Id 127410692) opostos por Carlos Vilela (apelado) com a notícia de que os bens objeto da penhora lhe pertencem e estão em sua posse desde 1984, conforme Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em Cartório competente, recibos de IPTU e faturas de energia elétrica e água.

Por ocasião da contestação (Id 127413163), o Banco embargado não se insurgiu para o levantamento das penhoras ocasião em que postulou fosse eximido dos ônus sucumbenciais.

Sobreveio a sentença ora recorrida, que em seu dispositivo final assim averbou (Id 127413165):

“Diante do exposto,
HOMOLOGO
o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial admitidos pela parte embargada em sede de contestação, por consequência extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para isso:

1) DESCONTITUO
de forma definitiva as penhoras realizadas nos autos principais em apenso n. 857-33.2015.811.0036 (Código no37543), incidente sobre os imóveis urbanos constante nas Matrícula 3.149 e 2.648 do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Guiratinga/MT, tornando-a ineficaz para todos os efeitos em relação ao Embargante.

2) CONDENO

a

PARTE EMBARGADA
as custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
ARBITRO
no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, conforme autoriza o art. 85, §2o do CPC. Todavia, ante o reconhecimento da procedência do pedido, a parte embargante fará jus a benesse de redução pela metade da condenação em honorários, conforme dispõe no art. 90, § 4o, do CPC.”

Assim, a extinção dos Embargos de Terceiro em decorrência da homologação sobre o reconhecimento de seu objeto traduziu-se em matéria incontroversa nos autos.

De mesmo modo, inequívoco que aquele
que deu causa à demanda deverá responder pelas despesas decorrentes, mediante a aplicação do princípio da causalidade.

O tema é o objeto da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Interessante ressaltar precedente utilizado na referida súmula,
AgRg no REsp 576.219-SC da Relatoria da Ministra Denise Arruda, ocasião em que o agravante (instituição bancária), alegou
“se não deu causa à perda do objeto dos embargos, não caberia sua condenação em honorários advocatícios”
.

Naquela oportunidade, assim a eminente Relatora averbou em seu voto:
“o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, e, assim, condenado nas despesas processuais”
.

A Terceira Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso coaduna com o entendimento da Corte Superior:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se os Embargos de Terceiro são extintos sem resolução de mérito por perda superveniente de seu objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que motivou a propositura da demanda (princípio da causalidade)”.
(00006899320158110080 TJMT, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data de Publicação: 20/05/2022)

No caso em tela, o apelado teve que acionar o Judiciário por intermédio da interposição de Embargos de Terceiro para afastar penhora indicada pelo apelante, sendo que a ausência de resistência para o respectivo levantamento resultou na redução pela metade dos honorários de sucumbência, em conformidade com a benesse prevista no art. 90, § 4o do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDENTE – PENHORA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE – NULIDADE RECONHECIDA –CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 90, § 4o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar irregular penhora de imóvel em ação executória ajuizada pelo ora apelante, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Não oferecido resistência e expressamente tendo apresentado anuência ao reconhecimento da nulidade processual, deve ser aplicado o disposto no art. 90, § 4o do CPC.
(00052445420198110003 TJMT, Rel: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/05/2022,Data de Publicação: 30/05/2022)

Na mesma direção,

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA PROCEDENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO EMBARGADO –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO AUTORAL – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se em sede de embargos de terceiros ficar evidenciado que a penhora indevida ocorreu por ato ou omissão atribuídos à parte embargante, ainda que julgado procedente o pedido, compete-lhe responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade”.
(AC: 00272028920138110041 TJMT, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018)

“EMBARGOS DE TERCEIRO –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO
– SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 90, CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Pelo princípio da causalidade, impõe-se àquele que deu causa a ação a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte adversa. Nos ditames do entendimento sumular n. 84, do STJ “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, a desídia da apelada não implica na inversão do ônus da sucumbência, devendo o apelante arcar com as verbas sucumbenciais tal como arbitradas”
(AP: 00287160920158110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data de Publicação: 13/11/2017)

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparo, pois, ao aplicar o principio da causalidade, o juízo
a quo
considerou o exequente como àquele que deu causa, pois, foi quem ajuizou a ação executória e motivou a oposição dos embargos de terceiro.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Com base nas disposições do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 05% para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022